Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-25.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADA - OFENSA À COISA JULGADA E BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADOS - ORDEM DENEGADA.
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, devendo ser adotada somente quando for demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.
- Incabível é o reconhecimento de ofensa à coisa julgada se o paciente foi denunciado e condenado pelos delitos de falsidade ideológica e invasão de domicílio e, em uma segunda denúncia, foi imputado a ele o crime de tortura, por se tratar de condutas completamente distintas.
- Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000081-25.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001341-13.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/08/2022 Publicação: 08/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADA – OFENSA À COISA JULGADA E BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA. - O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, devendo ser adotada somente quando for demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. - Incabível é o reconhecimento de ofensa à coisa julgada se o paciente foi denunciado e condenado pelos delitos de falsidade ideológica e invasão de domicílio e, em uma segunda denúncia, foi imputado a ele o crime de tortura, por se tratar de condutas completamente distintas. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 2º Ten PM Guilherme Soares Mota, impetrante(s)/advogado(s) Jorge Vieira da Rocha e Matheus Gomes da Costa e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada, uma vez que não demonstrada a ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de 2º Ten PM Guilherme Soares Mota, denunciado pela suposta prática do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§3º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Sustentam os impetrantes que o fato em apuração na Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001 já foi apreciado na Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, na qual o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, afirmando tratar-se de fato idêntico, com os mesmos acusados, vítima, local, data e horário, distinguindo-se, apenas, quanto às capitulações jurídicas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relatam que foi oposta exceção de coisa julgada em primeira instância, a qual, todavia, não foi acolhida pelo juízo a quo, sob o fundamento de que as tipificações apresentadas nas duas ações penais são distintas. Aduzem que interpuseram recurso em sentido estrito contra o não acolhimento da exceção de coisa julgada, o qual não foi recebido pelo magistrado primevo, em razão da sua intempestividade. Em face dessa decisão, foi apresentada carta testemunhável, que teve o seu provimento negado pela Primeira Câmara deste Tribunal, em julgamento realizado no dia 28 de junho de 2022. Destacam que não há justa causa para o prosseguimento da Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001, sob pena de se configurar bis in idem, tendo em vista que o paciente já foi condenado em razão dos mesmos fatos e, inclusive, já cumpriu sua pena, motivo pelo qual entendem que há coisa julgada material. Por força de tais considerações, requerem seja trancada a Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001. Pleiteiam, ainda, a sua (dos impetrantes) intimação da data do julgamento do presente habeas corpus, a fim de apresentarem sustentação oral (Evento 1 – INIC1). A inicial veio acompanhada de documentos (Evento 1 – ANEXO2/ANEXO17). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 11), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 15). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, opinou pela denegação da ordem (Evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Em que pesem as alegações apresentadas pela ilustre procuradora de justiça, compreendo que o presente habeas corpus deve ser conhecido, uma vez que impetrado com a finalidade de trancar ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, o que é amplamente admitido pelos tribunais superiores. A propósito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE INEQUÍVOCA ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA E NA SUPERVENIENTE, A FIM DE SE RECONHECER A ILEGALIDADE DA SEGUNDA AÇÃO PENAL PELA PROIBIÇÃO DA DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade (precedentes). II - A litispendência "guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem" (HC n. 320.626/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Na mesma linha, também se proíbe a persecução penal quando um acusado é novamente processado pelos mesmos fatos já acobertados pela coisa julgada. Assim, ocorrida tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao bis in idem, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal subsequente. III - Desta forma, a resolução da controvérsia reside na definição se a conduta objeto da segunda denúncia pela prática do delito de lesão corporal em ambiente doméstico seria ou não idêntica à descrita na primeira ação. Na hipótese, contudo, não se verifica, de plano, a identidade dos fatos a fim de se reconhecer eventual ofensa ao princípio do ne bis in idem, pois, pela análise dos autos, tratar-se-iam de fatos diversos, ainda que cometidos em curto período de tempo e no mesmo contexto de violência doméstica. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC n. 75.783/RO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016.) EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE PROCESSOS SOBRE OS MESMOS FATOS. CRIMES DE NATUREZA COMUM E FEDERAL. ABSOLVIÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA MATERIAL. PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Eventual reconhecimento de coisa julgada decorrente da absolvição pelo crime de apropriação indébita na Justiça Estadual não tem o condão de impedir o processamento da Paciente na Justiça Federal pelos crimes contra o sistema financeiro nacional, notadamente se considerados os distintos sujeitos passivos, tipos objetivos, bens jurídicos protegidos e períodos descritos nas ações penais oferecidas contra a Paciente. 2. Ordem denegada. (STF - HC 97237, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Como se sabe, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, devendo ser adotada somente quando for comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, não sendo o writ a via adequada para requerer o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 trancamento da ação penal, por falta de justa causa, se tal análise demandar valoração do conjunto probatório ou fático. No caso em questão, os impetrantes sustentam que não há justa causa para o prosseguimento da Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001, tendo em vista que o paciente já foi condenado em razão dos mesmos fatos na Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, motivo pelo qual entendem que há coisa julgada material. Com a devida vênia, razão não assiste aos impetrantes. Da análise dos autos, verifica-se que, na Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, o paciente foi denunciado e, ao final, condenado pela prática dos crimes de violação de domicílio e falsidade ideológica (art. 226, §§1º e 2º, e art. 312, ambos do Código Penal Militar). Constou nessa ação penal que, em 1º de outubro de 2015, os denunciados 2º Ten PM Guilherme Soares Mota (paciente), 3º Sgt PM Adailton Nunes Penido, Sd PM Thiago Mateus Lacerda Freitas e Sd PM Carlos Ramon Silva Chagas teriam entrado cladestinamente nas dependências da fazenda da família do ofendido Rafael Bento Lopes. Constou também que, na mesma ocasião, os denunciados teriam violado o domicílio da civil Sirlene Pereira Lopes, localizado na Rua Antônio Fulgêncio da Cunha, n. 26, bairro Santa Eulália, no Município de Montalvânia/MG. Também foi narrado nessa ação penal que o paciente inseriu em documento público, REDS n. 2015-02965668-01, declaração diversa da que deveria ser escrita, afirmando que a vítima Rafael Bento, quando estava algemada com as mãos para frente, teria tentado desvencilhar-se da guarnição quando a viatura estava em movimento, fato que teria ocasionado a sua queda e lhe causado diversos ferimentos (Evento 1 – Anexo2). Já na Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001, o paciente está sendo denunciado pelo suposto cometimento do delito de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§3º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97). Consta na denúncia desse feito que, no dia 30 de setembro de 2015, Rafael Bento Lopes, Darlan Franciscano da Silva e Helder Ribeiro Pimenta estavam retornando de carro do distrito de São Sebastião de Poções para a cidade de Montalvânia quando foram abordados, por volta das 23h30min, pelo denunciado Sd PM Tiago Mateus Lacerda Freitas e outro colega de farda, oportunidade em que foi localizada pequena quantidade de cocaína no veículo em que eles estavam, razão pela qual os referidos civis foram conduzidos ao quartel da Polícia Militar do Município de Montalvânia/MG. Em sequência, os denunciados 2º Ten PM Guilherme Soares Mota e Sd PM Carlos Ramon Silva Chagas, que estavam de folga, dirigiram-se ao aludido quartel, após serem avisados pelo denunciado Sd PM Tiago, por via telefônica, sobre a ocorrência policial. Por volta de 1h30min do dia 1º de outubro de 2015, os três denunciados (Guilherme, Tiago e Carlos) retiraram Rafael do quartel para que ele os levassem até o suposto traficante que teria vendido a droga apreendida no veículo, tendo os autuados Darlan e Helder permanecido no estabelecimento militar. Os denunciados levaram Rafael a uma estrada vicinal, que liga as cidades de Montalvânia e Juvenília, e passaram a agredi-lo, para que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 revelasse de quem havia comprado a droga encontrada no veículo. Os militares colocaram um pano com spray de pimenta na boca do ofendido; jogaram água em seu rosto; desferiram tapas em sua face; sufocaram-no com uma sacola plástica inserida em sua cabeça; enforcaram-no, para que perdesse a consciência temporariamente; desferiram chutes e socos em sua barriga; pisaram sem seu peito; e tentaram introduzir um cabo de vassoura em seu ânus. Não satisfeitos, os denunciados conduziram Rafael para um outro local, próximo ao Distrito de Poções, onde lançaram spray de pimenta em uma sacola plástica e a utilizaram para sufocá-lo, além de terem, novamente, ameaçado introduzirem um cabo de vassoura em seu ânus, caso ele não revelasse o nome do traficante que buscavam. Ocorre que, em dado momento, Sirlene Pereira Lopes, tia do ofendido, chegou ao local na direção de seu veículo, o que fez com que as agressões cessassem. Em seguida, os policiais conduziram a vítima até a fazenda de seus parentes e, sem mandado judicial ou consentimento dos proprietários, adentraram no local mediante arrombamento, e não encontraram qualquer objeto ilícito, bem como não localizaram nada de ilícito na residência da própria vítima. Ao final, por volta das 6h, Rafael foi novamente conduzido ao quartel de Montalvânia, onde se realizou o registro da ocorrência, tendo a vítima sido encaminhada ao hospital, em razão dos graves ferimentos que apresentava pelo corpo, em decorrência dos quais acabou perdendo parcialmente a audição (Evento 1 – Anexo4). Pela leitura das denúncias, pode-se perceber que, na Ação Penal n. 0000010-64.2016.9.13.0001, o paciente não respondeu pelo delito tortura, sendo oportuno destacar que consta expressamente na própria sentença condenatória que as lesões corporais causadas no ofendido Rafael estavam sendo objeto de exame na Justiça comum e, portanto, não seriam apreciadas nesse processo (Evento 1 – Anexo 2- p. 5). Logo, observa-se que, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, o paciente não está sendo processado duas vezes pelos mesmos fatos, mas, sim, estão sendo imputadas a ele condutas distintas, as quais, apesar de terem sido praticadas em um mesmo contexto, possuem bens jurídicos totalmente diversos. Saliente-se que o parquet não imputou os crimes de violação de domicílio, falsidade ideológica e tortura ao paciente em uma mesma denúncia, tendo em vista que, à época, a Justiça Militar não possuía competência para julgar o crime de tortura, o que somente foi alterado com o advento da Lei n. 13.491/17, quando foi possível determinar o declínio da competência da Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001 para esta Justiça especializada. Assim, não há que se falar em coisa julgada, pois esse instituto apenas deve ser reconhecido quando o mesmo réu já tiver sido julgado anteriormente, em decisão transitada em julgado, pela mesma conduta, o que não se verifica in casu, tendo em vista que os fatos que lhe foram imputados nas ações penais são completamente distintos, razão pela qual inexiste violação ao princípio do ne bis in idem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante do exposto, denego a ordem pleiteada, uma vez que não demonstrada a ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que conheceu do recurso e, no mérito, denegou a ordem impetrada. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator